Tribunal: STF
Processo: RHC 252047
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, REVISÃO DE DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Devanir Souza, em 3.12.2024, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 959.181/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.5.2023, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP às penas de vinte e um anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e seis dias-multa, pelas práticas de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso material e formal de crimes, com duas vítimas em cada roubo (inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c arts. 69 e 70, todos do Código Penal) (e-doc. 6).



    3. Em 2.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502786- 96.2022.8.26.0510, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para “afastar o concurso formal no crime cometido contra a vítima Jennifer, redimensionando a pena do réu Luciano Devanir Souza para 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I (uma vez), em concurso material com o artigo 157, §2-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática” (e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (vítima Jennifer), praticado em concurso material com outros dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo (vítimas Emily e Isabelly), em concurso formal. Preliminar requerendo o trancamento da ação penal por violação de domicílio. Rejeição. Ação dos agentes da lei legitimada pelo estado de flagrância. Ademais, réu que, ouvido sob o crivo do contraditório, reconheceu expressamente ter dado autorização para o ingresso dos policiais em sua casa. No mérito, recurso defensivo busca a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu Luciano. Pleitos subsidiários objetivando o reconhecimento de crime único, a redução da fração de aumento pelo reconhecimento da majorante, o abrandamento do regime prisional e a concessão da Justiça Gratuita. Afastamento do concurso formal aplicado no roubo cometido contra a vítima Jennifer. Pena reajustada. Regime fechado bem fixado. Matéria preliminar rejeitada. Recurso defensivo parcialmente provido somente para afastar o concurso formal aplicado no roubo cometido contra a vítima Jennifer, com o consequente redimensionamento da pena”.



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 959.181/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.11.2024 (e-doc. 19).



    8. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não houve pluralidade de condutas autônomas que justificasse a aplicação do concurso formal” (fl. 3, e-doc. 20).



    Argumenta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais estabelece que, em tais situações, deve-se reconhecer a unidade do crime” (fl. 3, e-doc. 20)



    Afirma que “o Juízo sentenciante aplicou a pena no patamar máximo de aumento, com base na presença de duas causas de aumento, sem, contudo, justificar concretamente a escolha do quantum” (fl. 4, e-doc. 20).



    Assevera que “a fundamentação utilizada para fixar o regime fechado baseou-se na gravidade abstrata do crime e na reincidência do Recorrente, que, no entanto, não foi comprovada mediante certidões cartorárias de condenação definitiva” (fl. 5, e-doc. 20).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    • O reconhecimento do crime como único, afastando-se a aplicação do artigo 70 do Código Penal, com a consequente redução da pena; 



    • A reforma da dosimetria da pena, para que a exasperação na terceira fase seja reduzida, diante da ausência de fundamentação concreta; 



    • A fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, conforme as Súmulas 718 e 440 do STF e jurisprudência aplicável;



    • Caso não sejam acolhidos os pedidos acima, que o feito seja remetido ao Pleno desta Corte para que se manifeste sobre a matéria” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 43 e 44).



    9. Em 12.2.2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, com a seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Roubos majorados. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática. Erro grosseiro. Não esgotamento da instância precedente. Dosimetria. Concurso formal. Pretensão de reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Patrimônios de vítimas distintas. Fração da majorante do emprego de arma de fogo. Fundamentação idônea. Regime prisional fechado. Quantum da pena. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. Na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Ao examinar as alegações de crime único, concurso material e formal entre os delitos de roubo praticados, o juízo sentenciante adotou os seguintes fundamentos:



    “Enfim, a prova nos demonstra que o réu praticou dois crimes de roubo, em concurso material. Após atacar as primeiras duas vítimas, o réu se afastou do local, planejou uma nova ação delitiva, escolheu o local, e pouco depois deu início à execução de um segundo roubo, não havendo que se falar em continuidade delitiva, mas sim em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. 



    Os roubos envolveram duas vítimas cada um, o que dá ensejo à incidência da regra do concurso formal de crimes (artigo 70 do CP). Mesmo que em um dos roubos, no caso, o primeiro, uma das vítimas não tenha tido nenhum bem subtraído, houve também contra ele o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo” (fl. 15, e-doc. 6).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1502786-96.2022.8.26.0510, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente, mas afastou o concurso formal em um dos crimes, em que pese tenha mantido o concurso material entre eles. Consta no voto:



    “Descabe falar, ainda, em reconhecimento de crime único, afigurando-se correto o reconhecimento dos concursos material e formal de crimes, uma vez que três foram as vítimas que tiveram seus patrimônios dilapidados pelas ações de Luciano que, num primeiro momento, subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima Jennifer e, momentos depois, num só contexto, subtraiu o aparelho celular da vítima Emily e a bolsa com os pertences de Isabelly. Outra não é, por sinal, a orientação jurisprudencial sobre o tema: ‘Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único’ (TJSP Rev. Rel. Bittencourt Rodrigues j. 19.08.1997 RT 750/606). ‘No roubo múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes foram praticados num mesmo contexto fático contra mais de uma vítima’ (TACRIMSP Ap. Rel. Osni de Souza j. 05.11.1998 RT 761/636). ‘Concurso formal de delitos Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único’ (TACRIM-SP AC Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76). ‘Ocorre concurso formal, e não crime único, quando o roubo atinge dois patrimônios distintos, pouco importando que a ação seja única, pois a vontade criminosa atinge a ambas’ (RJDTACRIM 24/93). 



    No caso que se analisa, evidencia-se, igualmente, a prática dos crimes em concurso material ante a existência de desígnios autônomos, independentemente de terem acontecido em horários próximos, tratando-se de infrações praticadas mediante duas ações autônomas e em contexto fático diverso.



    Por outro lado, deve ser afastado o concurso formal no roubo praticado contra a vítima Jennifer. Conquanto tenha sido empregada grave ameaça contra Amanda, que acompanhava Jennifer, o certo é que ‘houve apenas a subtração do celular da vítima Jennifer e as vítimas não fizeram menção no sentido de que o acusado tentou subtrair bens de Amanda’ (fls. 243), como ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça. Realmente, a conduta típica no crime de roubo é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP. Assim, verificado que a ação do réu foi direcionada à subtração de um único patrimônio, não está configurada a figura do concurso formal, ainda que, no modus operandi, tenha sido utilizada grave ameaça contra ambas as garotas” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 959.181, sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação ao reconhecimento de crime único, o Tribunal a quo ressaltou que ‘três foram as vítimas que tiveram seus patrimônios dilapidados pelas ações de Luciano que, num primeiro momento, subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima Jennifer e, momentos depois, num só contexto, subtraiu o aparelho celular da vítima Emily e a bolsa com os pertences de Isabelly’ (fl. 18). 



    Saliento ser ‘assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.’ (HC n. 275.122/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/8/2014). 



    Assim, a conclusão do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema. 



    Quanto à ilegalidade no aumento pelas majorantes, verifico que, no caso, apenas incidiu a majorante relativa ao emprego de arma de fogo e foi realizado pelo Juiz de primeiro grau e mantido pela Corte estadual, o aumento de pena na fração de 2/3, patamar determinado pelo art. 157, § 2º-A do Código Penal, razão pela qual não há ilegalidade a ser sanada nesse ponto da impetração. 



    Por fim, o regime fechado fixado na sentença e mantido pelo Tribunal a quo – além de haver sido fundamentado pela reincidência do réu – é consectário legal da pena de 19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão aplicada, motivo pelo qual igualmente não identifico qualquer violação legal” (fls. 1-2 , e-doc. 19).



    14. Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada. Os juízos antecedentes afastaram a existência de crime único diante da pluralidade de condutas que atingiram patrimônios distintos, bem como aplicaram a majorante da arma de fogo na fração de 2/3 e fixaram o regime fechado, conforme previsão do Código Penal. 



    15. A adoção de outro entendimento e conclusão diversa das instâncias antecedentes, sobre a ocorrência de concurso nos crimes praticados, aplicação da majorante com a revisão da dosimetria da pena imputada ao recorrente e do regime fechado, exigiria reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação dos Agravantes. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...) 5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. (...) 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora